Tribunal: STJ
Processo: 1001424-42.2023.8.26.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943581 - SP (2025/0185669-0)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
JOSIMAR PESTANA
ADVOGADA
:
MARIA REGINA DO NASCIMENTO MORETTI - SP327890
EMBARGADO
:
FERNANDA LINS DA SILVA
ADVOGADO
:
MÁRCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS - SP249461
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106351 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: de216d3b-5325-4828-a98a-b8c87191ad5b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2943581 - SP(2025/0185669-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: JOSIMAR PESTANA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DO NASCIMENTO MORETTI - SP327890
EMBARGADO
: FERNANDA LINS DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS - SP249461
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
4. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 223-232) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 212):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÕES. TÍTULO
DE CRÉDITO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
SÚMULA N. 284/STF
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
.
SÚMULA N. 7/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Razões de decidir
1. A deficiência na fundamentação, de modo a impedir a compreensão da
alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do
recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
Documento eletrônico VDA56627349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:52
Código de Controle do Documento: 74d82f78-9520-468b-909b-a82856b056cc

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
II. Dispositivo
3. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão e
contradição. Sustenta, para tanto, que a decisão foi omissa "ao deixar de enfrentar, de
forma específica e fundamentada, as teses jurídicas centrais suscitadas pela parte
" (fl. 224), pois "
embargante, limitando-se à aplicação genérica de óbices sumulares
a parte embargante demonstrou, de maneira clara, a violação aos artigos 166, 167,
169 e 1.659, inciso I, do Código Civil, bem como ao artigo 784, inciso III, do Código de
Processo Civil, estabelecendo relação direta entre tais dispositivos e a controvérsia
" (fl. 224). Coloca, ainda, que é inadequada e contraditória "
posta
a aplicação indevida
da Súmula n. 284, sem a análise concreta da fundamentação apresentada, configura
" (fl. 226). Por fim,
vício que deve ser sanado por meio dos presentes embargos
complementa que há omissão no julgado quanto à aplicação da Súmula n.
sem
7/STJ,
que haja enfrentamento da natureza jurídica da controvérsia.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 237).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 215-217):
Cinge-se a questão na alegação, pela parte recorrente, da nulidade do título
sobre o qual se fundamenta a execução, qual seja, o Instrumento Particular
de Partilha de Bens, celebrado entre as partes em 09.11.2018. A parte
recorrente alega sua nulidade, seja por ter sido entabulado com o vício da
simulação, seja pela ausência da assinatura de duas testemunhas.
Contudo, o agravo não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se que, em relação a todos os dispositivos legais
considerados violados pela parte – arts. 166, 167, 169 e 1.659, I, do CC
e 784, III, do CPC – a peça recursal não esclareceu de que forma tais
dispositivos teriam sido violados, tampouco como dariam amparo a qualquer
Documento eletrônico VDA56627349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:52
Código de Controle do Documento: 74d82f78-9520-468b-909b-a82856b056cc

tese recursal, não servindo para tal propósito a citação genérica de normas,
sem argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto
impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF no caso.
A parte agravante descreve suas teses, sem relacioná-las com a aplicação
dos mencionados artigos na decisão impugnada, em nítida fundamentação
insuficiente.
No que diz respeito ao reconhecimento da validade do título sobre o qual se
funda a execução, a Corte local assim se manifestou (fls. 130-133):
Cabe observar, primeiramente, que o título que lastreia esta ação
preenche, ainda que em princípio, os requisitos necessários para
embasar a presente execução, tanto extrínsecos como intrínsecos,
porquanto, além de estar assinado pelas partes e duas testemunhas,
prevê o pagamento de determinada quantia, do valor principal de R$
159.500,00, a ser pago em 145 prestações, sendo no valor de R$
1.100,00, com início em dezembro de 2018 (fls.
).
36/39
É de se reconhecer, portanto, que referido instrumento particular de
partilha de bens configura título que goza dos requisitos de liquidez,
certeza e exigibilidade, consoante previsto pela lei processual. [...]
Desta forma, o contrato que embasa a presente execução é título
executivo extrajudicial (art. 784, II do
).
CPC/15
Ademais, como bem analisou o MM. Juiz sentenciante:
[...]
A execução é lastreada no documento de págs. 36/39.
Trata-se de documento particular, com a assinatura de duas
testemunhas, por meio do qual o
se
executado/embargante
compromete a pagar à
o valor de R$
exequente/embargada
159.500,00, por meio de 145 parcelas mensais e sucessivas.
Em que pese a nomenclatura atribuída ao documento
instrumento particular de partilha de bens por meio de uma
simples leitura do documento se pode perceber que, em
verdade, está-se diante de uma cessão de direitos sobre imóvel,
por meio do qual o embargante reconheceu que a embargada
possuía direitos sobre o bem e comprometeu-se a adquirir tais
direitos. A cláusula sexta é clara nesse sentido.
Tomando em conta este cenário, não há que se falar em
nulidade do negócio jurídico, pois a cessão não se submete a
forma especial.
Mas, ainda que assim não fosse, seria possível a conversão do
negócio entabulado em compromisso de compra e venda ou
promessa de cessão, atendendo-se ao disposto no
do
art. 170
Código Civil.
O instituto da conversão “baseia-se no princípio interpretativo,
que é o princípio da conservação dos atos jurídicos, segundo o
qual, em caso de dúvida, deve interpretar-se o ato no sentido de
Documento eletrônico VDA56627349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:52
Código de Controle do Documento: 74d82f78-9520-468b-909b-a82856b056cc

produzir algum efeito, e não no sentido contrário, de não
produzir nada” (Francisco Amaral, Direito Civil, Renovar p. 544).
Logo, deve ser resguardada a sua eficácia entre as partes, por
qualquer ângulo.
No mais, a alegação do embargante no sentido de que a
embargada não possuía, em verdade, direitos sobre o bem
esbarra na boa-fé objetiva, caracterizando, em verdade, um
verdadeiro arrependimento, o que não se admite nos termos do
negócio celebrado entre as partes (cláusula décima quarta).
Por conseguinte, hígido o título, não há que se falar em
restituição de valores ao embargante ou óbice ao
prosseguimento da execução.
[...]
Com efeito, cabe ressaltar que o embargante não logrou demonstrar
qualquer vício de consentimento quando da assinatura do instrumento
particular de partilha de bens, nada indicando e apresentando de
concreto neste sentido.
[...]
Os vícios de consentimento retratam hipóteses nas quais a
manifestação
de
vontade
não
corresponde
àquilo
que
verdadeiramente se deseja. Dito de outro modo, ocorre divergência
entre a declaração de vontade e o que verdadeiramente se quer com o
negócio.
É leviano imputar à embargada o vício de consentimento gerado por
pseudo abuso na elaboração do contrato objeto da lide, até porque o
embargante, além de não negar o descumprimento do pacto celebrado
com a embargada, também não foi capaz de produzir provas para
comprovar seus argumentos em relação ao fato de a embargante não
ter direito ao imóvel objeto da partilha de bens, até porque assinou
instrumento particular afirmando exatamente o contrário. Por outro
lado, a embargada trouxe documentos hábeis para demonstrar a
origem da dívida e legitimidade da cobrança.
Vale ressaltar que a assertiva do embargante de ter adquirido o imóvel
objeto do contrato aqui versado mais de três anos antes de seu
casamento com a embargada não restou devidamente provada pelas
provas que exibiu, pois muito embora tenha demonstrado que adquiriu
citado bem em
por contrato particular de compra e venda
16/09/2003,
(fls. 21), bem como que seu casamento com a embargada ocorreu em
(fls. 17), é de se notar que foi previsto em referido
01/09/2012
contrato o pagamento 74 prestações de R$ 439,00, vale dizer, em
pouco mais de 6 anos. E segundo o afirmado pela embargada em sua
defesa, parte do pagamento desse terreno e a construção se deram
durante o matrimônio, tendo contribuído para sua aquisição. Não
houve nestes autos nenhuma produção de prova a este respeito, quer
pela embargada, que pelo embargante, de modo que esta questão
restou prejudicada.
Não haveria de se falar neste caso, por isso, em simulação ou em
induzimento a erro do apelante quanto a celebração do contrato que
embasa a presente execução. O vício de consentimento apto à
nulidade dos atos jurídicos é aquele que tem o poder de toldar a
vontade. Não é o que se evidencia na hipótese em apreço.
Documento eletrônico VDA56627349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:52
Código de Controle do Documento: 74d82f78-9520-468b-909b-a82856b056cc

Conclui-se, portanto, que as razões invocadas pelo apelante não são
suficientes para afastar os fundamentos adotados pela r. sentença
como razão de decidir, estando esta lastreada em análise detalhada
dos dados constantes dos autos, razão pela qual, diante de sua
assertividade, tais fundamentos merecem ser integralmente adotados,
nos termos do
do Regimento Interno deste ETJSP, já que não
art. 252
merecem qualquer reparo, evitando-se, assim, inútil repetição,
homenageando o princípio constitucional da razoável duração dos
processos.
Rever a conclusão do acórdão, quanto à validade e higidez do título,
demandaria incursão no campo fático-probatório, providência vedada na via
especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Conforme se verifica, a decisão combatida não apresenta qualquer vício,
seja omissão, contradição, obscuridade ou erro, pois é clara e objetiva, demonstrando
as razões pelas quais não é possível o conhecimento do recurso especial. Trata-se,
pois, de mera insurgência da parte insatisfeita com os termos do decisum.
O simples fato de o acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC. Dessa forma, não se
art. 1.022
constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56627349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:52
Código de Controle do Documento: 74d82f78-9520-468b-909b-a82856b056cc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.943.581 / SP
Número Registro: 2025/0185669-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10014244220238260394 10030876020228260394
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOSIMAR PESTANA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DO NASCIMENTO MORETTI - SP327890
AGRAVADO
: FERNANDA LINS DA SILVA
ADVOGADO : MÁRCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS - SP249461
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSIMAR PESTANA
ADVOGADA
: MARIA REGINA DO NASCIMENTO MORETTI - SP327890
EMBARGADO : FERNANDA LINS DA SILVA
ADVOGADO
: MÁRCIO VITORELLI FERREIRA DOS SANTOS - SP249461
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57080623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:40
Código de Controle do Documento: 349a0f24-0d26-47dd-aaab-25b6301ce93e

Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:40
Código de Controle do Documento: 349a0f24-0d26-47dd-aaab-25b6301ce93e